Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-23.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000801-23.2018.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: THOMAS VALERIO COSTA PAIXAO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PETIÇÃO. ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, “LEI DA TRANSPARÊNCIA”.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - In casu
, a ausência de resposta às informações requeridas pelo impetrante em 13/11/2017, buscando informação sobre contratos temporários e quanto a demissão de um servidor, buscando obter dados para sua possível nomeação no em concurso público, não tendo sido o requerimento administrativo respondido até a impetração do Mandamus, em 27/01/2018, viola direito fundamental líquido e certo garantido a todo e qualquer interessado, nos termos do art. 5º, XXXIII e art. 37 da CF/88, bem como art. 10 e 11 da lei 12.527/2011.

2 – Sentença mantida à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
THOMÁS VALÉRIO COSTA PAIXÃO
em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
.

Na peça exordial, o Impetrante narrou que participou de concurso público realizado pela Administração Pública de Monte Alegre/PA, concorrendo a uma vaga para o cargo de Agente de Vigilância Sanitária.

Relatou que foram disponibilizadas 04 (quatro) vagas para o cargo pretendido, tendo o impetrante se classificado na 7ª posição, na classificação geral do concurso. Aduziu que após a convocação dos 4 primeiros colocados no certame, houve a desistência de dois candidatos, o que gerou direito subjetivo a nomeação dos candidatos classificados na 5ª e 6ª posição no certame. Inobstante, narrou que a 6ª colocada também manifestou não possuir interesse no preenchimento da vaga, o que gerou ao impetrante direito subjetivo a nomeação e posse no cargo de Agente de Vigilância Sanitária.

Prosseguiu dizendo que protocolou requerimento administrativo com o fim de obter informações acerca das possíveis desistências ou exoneração dos candidatos classificados, todavia não obteve resposta até a impetração do
mandamus
.

Por essas razões, pugnou pela concessão de medida liminar para que fosse determinado que a Autoridade Coatora prestasse as informações requeridas administrativamente, no prazo de 48 horas e, no mérito, pela concessão da segurança com ratificação da medida liminar.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade coatora apreciasse o requerimento administrativo, no prazo de 10 (dez) dias. (ID nº 2530293)

O Município de Monte Alegre, apresentou manifestação (ID nº 2530295), juntando certidão oriunda da Secretaria Municipal de Administração e Finanças com as informações solicitadas administrativamente pelo Impetrante.

Sobreveio sentença (ID nº 2530297), concedendo a segurança pleiteada pela impetrante.

Embora devidamente intimados as partes não interpuseram recurso voluntário (ID nº 2530297–Pág. 8)

Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiçado Estado do Pará, para fins de remessa necessária, sendo os autos distribuídos por sorteio a minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (Id nº 2577596)

É o relatório.

VOTO

No que concerne a Remessa Necessária, por se tratar de sentença que concedeu a segurança pretendida, está submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança pleiteada e determinou que o Prefeito Municipal de Monte Alegre apreciasse, no prazo de 10 dias, o requerimento oferecido pelo impetrante, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.016/2009.

O pedido do impetrante tem por base o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República que garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar todos os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrição previstas na própria norma constitucional.

Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residente no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIV -são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

[...]

Ainda, no art. 37,
caput,
da Carta Magna, encontramos os princípios que regem o regime jurídico público de observação obrigatória pela Administra Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por sua vez, a lei 12.527/2011, denominada “Lei da Transparência”, veio regulamentar o direito de acesso à informação de interesse público, prevendo em seu art. 1º, sua aplicação à União, Estados, Distrito Feral, Municípios e a administração pública direta e indireta destes entes federativos, e ainda, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para realização de ações de interesse público, recursos públicos.

A referida lei dispõe em seu artigo 10, que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações de órgãos, por qualquer meio legítimo. Ainda, no art. 11, afirma que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível, dispondo ainda que, na impossibilidade deve ser observado o disposto no parágrafo §1º e seus incisos.

Portanto, da leitura da Constituição Federal e da “Lei da Transparência” extrai-se que é direito de qualquer interessado, sem maiores exigências, obter as informações de caráter público, salvo as exceções devidamente especificadas pela lei, como no caso de segurança pública.

No presente caso, da análise dos autos verifica-se que o impetrante requereu em 13/11/2017 (ID nº 2530291 –Págs. 20/24) que Administração Pública do Município de Monte Alegre informasse: “a) se há Agente de Vigilância Contratado, se há, quantos são e qual o tempo dos contratos temporários, e qual o motivo para as suas contratações. b) foi providenciada a exoneração do Sr. Patrick Richard Gomes Figueira? Tendo em vista que o mesmo se deligou do cargo público ainda no mês de dezembro de 2016, e no mês de julho de 2017 pediu a sua exoneração.”

Contudo, informou que até a impetração do Mandado de Segurança, a Administração Pública não havia apresentado resposta ao requerimento formulado pelo impetrante.

Desta forma,
comprovada a negativa de informações por parte do impetrado, que não forneceu resposta ao requerimento administrativo, sem qualquer justificativa plausível e legal, demonstra-se acertada a sentença reexaminada.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO–AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RESTABELECIMENTO DE LICENÇAS PARA EXPLORAÇÃO MINERAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE REVOGAÇÃO. VÍCIO NO ELEMENTO MOTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO QUE AUTORIZARIAM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2. PEDIDOS DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS. DEVER DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, A , E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 3. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. REDIMENSIONAMENTO. AÇÃO COM NATUREZA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. – (...)
É nítido que a situação viola o direito fundamental de petição aos órgãos públicos e o princípio da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXIV, a , e LXXVIII, da Constituição Federal, devendo o Poder Judiciário fixar um prazo razoável para que a Administração Pública analise e decida os requerimentos. - Os pedidos foram protocolados entre 2013 e 2014, ou seja, um longo período de tempo já se passou, de modo que tenho por razoável a fixação de um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado, para que o Município de Encruzilhada do Sul decida, motivadamente, os requerimentos formulados pela parte autora, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- A ação tem natureza condenatória de obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa, de modo que o valor é inestimável, devendo os honorários serem fixados por apreciação equitativa, nos termos da norma do art. 85, § 8º, do CPC. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, NO RESTANTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70080300809, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019). (TJ-RS - REEX: 70080300809 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 07/05/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO E DEPÓSITO. NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE FORNECIMENTO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUES EMITIDOS PELA PREFEITURA. REQUERIDO FIRMADO POR VEREADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. ART. 5º, INCISOS XXXIII E XXXIV, ALÍNEA ÂAÂ, E ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO. DIREITO DE TODO CIDADÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O MUNICÍPIO EM VALORES MONETÁRIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO E REEXAME CONHECIDOS. APELO IMPROVIDO. REEXAME PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. Embora o objeto da ação tenha sido alcançado, mercê do fornecimento dos documentos vindicados, isto não se deu por espontânea vontade do município, senão que por força de sentença. Haveria, ao revés, perda de objeto caso o município requerido tivesse revisto seu ato, acolitando espontaneamente o pretendido pelo requerente/apelado. Ademais, em se tratando de sentença condenatória em face de município, impõe-se, independentemente de recurso de apelação, o reexame do decisum, nos termos do que afirma o art. 475, inciso I, do CPC. 2. A preliminar suscitada de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual não comporta análise isoladamente. 3.
A obrigação do município apelante de exibir a microfilmagem dos cheques solicitados advém do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea a e b, e do art. 37, caput, da Constituição Federal, que dispõem, respectivamente, sobre o direito à informação, o direito de petição e o princípio da publicidade. 4. O requerimento das cópias listadas pelo apelado tem supedâneo jurídico a alicerçá-lo, já que, em reverência ao Estado Democrático de Direito, nos exatos termos do retro reproduzido art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição da República, todo cidadão tem direito de obter do município informações de interesse coletivo, como no caso dos autos, em que o requerente/apelado pretende ter acesso a documentos relacionados aos gastos públicos, que denotam necessidade de controle, haja vista a possibilidade de ocorrência de lesão ao erário público.
5. No presente caso, o magistrado de primeira instância, em face da sucumbência do município, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ocorre que, no caso em tela, não houve condenação em valores monetários, mas tão somente a determinação de exibição de documentos, impondo-se a correção da sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa. 6. Improvimento do apelo e parcial provimento do reexame necessário, tão somente para adequar o parâmetro da condenação em honorários advocatícios, para que estes sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

(TJ-PI - AC: 00007003020088180030 PI 201200010003842, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 02/06/2015, 1ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 10/06/2015,10/06/2015)

Desta forma, não vislumbro motivos para a reforma da sentença ora reexaminada.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 08/06/2020